Tribunal: TJBA
Processo: 8004193-47.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Camaçari Recurso em Sentido Estrito: 8004193-47.2024.8.05.0039 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Aline Cotrim Chamadoira Recorrido: George Luiz Santos de Jesus Defensor Público: Danilo Rodrigues Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 366 DO CPP. RÉU NÃO LOCALIZADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REFORMA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE RISCO DE PERECIMENTO PROBATÓRIO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE DE COLHEITA ANTECIPADA SEM PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CPF E CNH. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, embora tenha determinado a suspensão do processo e do prazo prescricional em razão da não localização do acusado, indeferiu o pedido de produção antecipada de provas. 2. O recorrente sustenta a necessidade da medida diante do decurso temporal superior a dois anos desde os fatos e do risco de perecimento da prova testemunhal. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em: (i) verificar a possibilidade de produção antecipada de provas nos termos do art. 366 do CPP, diante da não localização do acusado; (ii) aferir a suficiência da fundamentação baseada no risco de perecimento da prova, especialmente em relação a testemunhas policiais; (iii) analisar a legalidade das medidas cautelares de suspensão do CPF e da CNH impostas ao recorrido. III. Razões de decidir 4. A produção antecipada de provas, embora medida excepcional, mostra-se admissível quando demonstrado risco concreto de perecimento probatório, não sendo suficiente o mero decurso do tempo, conforme a Súmula 455 do STJ. 5. No caso concreto, evidenciam-se circunstâncias específicas aptas a justificar a medida, notadamente: (i) a não localização do acusado por período prolongado; (ii) o transcurso superior a dois anos desde os fatos; (iii) o risco de comprometimento da memória das testemunhas. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da Súmula 455/STJ quando se trata de testemunhas policiais, cuja atividade profissional, marcada por múltiplas ocorrências semelhantes, potencializa o risco de esquecimento e prejuízo à fidelidade dos relatos (AgRg no AREsp n. 2.977.998/GO, julgado em 19/11/2025; AgRg no RHC n. 211.359/MG, julgado em 20/3/2025; AgRg no RHC n. 185.200/GO, julgado em 26/2/2024). 7. A produção antecipada não implica violação ao contraditório e à ampla defesa, pois assegura a participação de defensor e a possibilidade de reiteração probatória futura. 8. Quanto às medidas cautelares de suspensão do CPF e da CNH, verifica-se ausência de proporcionalidade e necessidade, mostrando-se excessivas diante da suficiência da produção antecipada de provas para resguardar o acervo probatório. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para determinar a produção antecipada de provas, com fundamento no art. 366 do CPP, afastando-se, de ofício, as medidas cautelares de suspensão do CPF e da CNH do recorrido. Tese de julgamento: 1. É admissível a produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP, quando demonstrado risco concreto de perecimento probatório decorrente da não localização do acusado e do decurso do tempo. 2. A Súmula 455 do STJ admite mitigação em hipóteses envolvendo testemunhas policiais, em razão do risco de esquecimento inerente à atividade profissional. 3. A imposição de medidas cautelares atípicas deve observar os critérios de necessidade e proporcionalidade, sendo indevida quando suficientes outras medidas menos gravosas. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.977.998/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/11/2025; STJ, AgRg no RHC n. 211.359/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025; STJ, AgRg no RHC n. 185.200/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/2/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8004193-47.2024.8.05.0039, oriundos da Comarca de Camaçari, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para determinar a produção antecipada de provas, nos termos do voto do Relator, afastando-se, de ofício, as medidas cautelares de suspensão do CPF e da CNH impostas ao recorrido. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]